Tribunal: TJDFT
Processo: 0745443-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745443-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZ ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA, ODETE FONSECA MARTINS, LUIZA FONSECA DE ALMEIDA, KELLYANNA VILELA FONSECA, IVONETE FONSECA DE ALMEIDA LEAO, ARLETE FONSECA DE ALMEIDA DIAS, AGNALDO FONSECA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que no caso sob análise é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão à preclusão (ID 173547711, na origem). Diante disso, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Associe-se o presente recurso ao Agravo de Instrumento no 0744885-86.2023.8.07.0000 (ID 175938456, na origem), para julgamento conjunto. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator